Tribunal: TJMT
Processo: 1009760-41.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009760-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVANTE), SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. A. - CPF: 079.715.541-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.617.151-41 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZA TITULAR DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009760-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JUÍZA TITULAR DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PENA PECUNIÁRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEMANDA PROPOSTA CONTRA A UNIMED CUIABÁ – LEGITIMIDADE CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE INTEGRAR O POLO PASSIVO – ANÁLISE POSTERGADA PARA OUTRO MOMENTO PROCESSUAL – USO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – CASO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a monocrática que indefere a inicial do Mandado de Segurança impetrado contra decisão passível de reforma por Recurso previsto na legislação processual, sobretudo quando a pretensão tem correspondência com pedido de denunciação da lide formulado pela Unimed Cuiabá e ainda não analisado, e se apresenta fundamentação suficiente da inadequação do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009760-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JUÍZA TITULAR DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório.

Agravo Interno de decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pela agravada, consistente na não apreciação do ingresso da impetrante no polo passivo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada proposta por Murilo Silva Araújo contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

A agravante pugna pela retratação e/ou submissão ao Colegiado uma vez que a monocrática não considerou o fato de que foi impedida de integrar na lide e, portanto, só lhe teria restado a via do MS.

Sustenta ser terceira prejudicada porque qualquer decisão lhe atingirá, já que o contrato discutido nos autos foi celebrado na sua regional, de modo que a vedação prevista no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 não se aplica ao caso.

Anota que já sofre os efeitos concretos desse litígio em razão da liminar ali deferida que determinou a cobertura fora dos limites convencionados.

Aponta que, ao contrário do entendimento firmado pelo relator, o ato judicial atacado no
mandamus
é ilegal e fere direito líquido e certo seu, além de destoar da jurisprudência (Id 96129962).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009760-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JUÍZA TITULAR DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Cumpre registrar, de início, que não se formou a angularização processual, sendo então desnecessário o oferecimento de contraminuta.

Conforme assinalado na decisão agravada, a impetrante alega que a autoridade indigitada coatora não apreciou seu pedido de ingresso na Ação e nos Embargos de Declaração que opôs consignou que a análise ocorreria em outro momento.

Também destacou que em consulta ao feito principal verificou-se que o menor Murilo Silva Araújo, representado por sua mãe, ajuizou a Ação contra a Unimed Cuiabá, sendo deferida a liminar que determinou o custeio de todo o tratamento, inclusive o Home Care, e designada audiência de conciliação.

A Unimed Cuiabá interpôs Agravo de Instrumento e na contestação arguiu a sua ilegitimidade passiva porque o contrato foi celebrado com a ora agravante (Unimed Vale do Jauru), litisdenunciada.

Na sequência a então impetrante protocolou sucessivos pedidos, assim como o autor, em virtude do não cumprimento da liminar.

Na decisão agravada constou que o Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso da Unimed Cuiabá por considerar irrelevante a contratação diante da solidariedade abarcada pelo direito do consumidor, resultante da teoria da aparência. No aresto foi colacionada jurisprudência do TJMT com remissão a julgados do STJ.

O
decisum
agravado fez menção ainda à admissibilidade de Mandado de Segurança contra atos praticados por autoridade pública e que não exigem comprovação; bem como que se trata de direito que deve estar apto a ser exercitado já no momento da impetração, com extensão delimitada e provas pré-produzidas.

E mais, que é inadequada sua utilização se o ato a ser tutelado está revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em circunstâncias excepcionais, em que o ato

atacado mostra-se teratológico, foi proferido com abuso de poder, ou não é passível de Recurso próprio (Súmula 267-STF). Colacionou precedentes recentes do STJ nesse sentido.

Acrescentou que o feito originário ainda se encontra em fase de cumprimento liminar ante a resistência da Unimed Cuiabá em cumprir a ordem emanada do Juízo
a quo
e também do Tribunal, que reconheceu a sua legitimidade para assumir o polo passivo da Ação, além de cuidar de menor que precisa com urgência de tratamento médico especializado.

Não fosse o bastasse, na contestação a Unimed Cuiabá suscitou sua ilegitimidade e denunciou a lide à impetrante, cujas arguições, inclusive o seu ingresso, serão examinados no momento próprio.

O juízo de origem assinalou que a pretensão da impetrante é de ser admitida na lide para também recorrer da liminar deferida.

Da mesma forma, entendeu ausentes na hipótese a teratologia, a ilegalidade ou o abuso de poder que autorizariam a impetração do MS.

Posto isso, conclui-se que o intuito da agravante é apenas alterar a decisão agravada, não havendo nenhum fato novo que justifique essa pretensão.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021